Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743160-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS MONTEIRO, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, ENEAS VIEIRA DA SILVA, EREVELT FREITAS PONTES, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Liminar Satisfativa - Perda do Objeto Com efeito, o pedido de expedição de RPV restou deferido ao ID 64998118, em antecipação de tutela e caráter satisfativo. O deferimento da medida acompanha o entendimento jurisprudencial pacífico da nossa egrégia Oitava Turma Cível: (Acórdão 1909501, 07226040520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024.), (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) e (Acórdão 1929653, 0728630-19.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.).. A determinação de expedição do RPV na origem enseja a perda do objeto recursal. Por tais razões, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator